Tribunal: STF
Processo: RE 1602672
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Schneider Electric Brasil Automação de Processos Ltda  formalizou recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim resumido:

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDÊNCIA DO IRPJ E CSLL SOBRE OS VALORES RELATIVOS À SELIC EM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 962 DO STF. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO JUDICIAL DOS TRIBUTOS EXIGIDOS E RECOLHIDOS APÓS A IMPETRAÇÃO. APELAÇÕES E REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDAS.

Em suas razões, alega violação aos arts. 93, IX; 100; 153, III; e 195, I,”c”, da Constituição Federal. Sustenta admissível a possibilidade de restituição judicial dos valores indevidamente recolhidos antes da impetração do mandamus, contanto que não fulminados pela prescrição, eis que não há falar em atribuição de efeitos patrimoniais pretéritos no caso. Advoga que a modulação dos efeitos não pode ser aplicada à hipótese dos autos, porque o tema 962 não abordou a questão de juros moratórios e correção monetária calculadas por índices diferentes da SELIC. Postula a reforma do acórdão para que seja declarado o seu direito à restituição administrativa/compensação dos valores indevidamente pagos nos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente ação referente a repetição de indébito; bem como reconhecida a não incidência da modulação dos efeitos do Tema 962/RG para a hipótese de repetição do indébito cuja correção e os juros de mora foram calculados por indexadores diversos da SELIC.

É o breve relatório. Decido.

2. Verifico, inicialmente, ausência de contrariedade ao inciso IX do art. 93 da Carta Magna. Quanto ao ponto, esta Corte, em julgamento no âmbito da repercussão geral, firmou entendimento nos seguintes termos:

[...] O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão. (AI 791.292-QO-RG, ministro Gilmar Mendes, DJe de 13 de agosto de 2010)

Assim, nada obstante a recorrente considere incompleta a fundamentação adotada pelo Colegiado de segunda instância, não há falar em ausência de manifestação. É dizer, não se deve confundir julgamento desfavorável aos interesses do litigante com carência de motivação ou falta de prestação jurisdicional.

No âmbito do Supremo, é firme a jurisprudência segundo a qual o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se a respeito de todos os pontos suscitados pelas partes, bastando-lhe demonstrar os motivos que reputou suficientes para a formação do convencimento.

Para além disso, o Colegiado de origem afastou a incidência do IRPJ e da CSLL sobre quaisquer índices de correção monetária e juros mora ou da taxa Selic na repetição de indébitos tributários.

Consignou, ainda, o direito da impetrante à compensação dos valores indevidamente recolhidos a tal título, obedecida a modulação fixada pelo STF no Tema 962 de repercussão geral, bem como assentou a impossibilidade de restituição pela via administrativa dos valores recolhidos anteriormente à impetração do mandado de segurança. A propósito, colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:

O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.063.187 (Tema 962), com repercussão geral, finalizado em 24/09/2021, definiu ser inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores referentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário. Fixada a seguinte tese: “É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário”.
Posteriormente, os embargos de declaração interpostos pela União foram julgados no dia 02/05/2022, com publicação no DJE em 16/05/2022 e foram acolhidos em parte, para: "(i) esclarecer que a decisão embargada se aplica apenas nas hipóteses em que há o acréscimo de juros moratórios, mediante a taxa Selic em questão, na repetição de indébito tributário (inclusive na realizada por meio de compensação), seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial; (ii) modular os efeitos da decisão embargada, estabelecendo que ela produza efeitos ex nunc a partir de 30/9/21 (data da publicação da ata de julgamento do mérito), ficando ressalvados: a) as ações ajuizadas até 17/9/21 (data do início do julgamento do mérito); b) os fatos geradores anteriores a 30/9/21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral, nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 22.4.2022 a 29.4.2022".
 O RE 1.063.187 (Tema 962) transitou em julgado em 10.06.2022. No caso, há que se observar a modulação, visto que o mandamus foi impetrado após 17.09.21. 
O E. Supremo Tribunal Federal reconheceu que a restituição do pagamento indevido, decorrente de decisão em sede de mandado de segurança, se dê mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o caso. (ARE 1387512, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Redator(a) do acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Julgamento: 10/10/2022, Publicação: 08/11/2022).
No entanto, cumpre ressaltar que o mandado de segurança não é a via adequada para obter efeitos patrimoniais pretéritos à impetração (Tema 831 - Obrigatoriedade de pagamento, mediante o regime de precatórios, dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva - RE 889173, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Julgamento: 07/08/2015, Publicação: 17/08/2015).
Nesse sentido é a Resolução 438/2021 do Conselho Nacional de Justiça que altera, renumera e acrescenta dispositivos à Resolução CNJ nº 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário.
Apelação da União Federal e remessa necessária parcialmente providas para reconhecer a necessidade de observância da modulação dos efeitos fixada no RE 1.063.187, para restringir a aplicação do RE 1.063.187 apenas aos casos em que se afasta a incidência do IRPJ e CSLL sobre a Selic atinente aos indébitos tributários e para afastar a possibilidade da restituição administrativa de quaisquer valores, bem como afastar, apenas quanto aos valores recolhidos anteriormente à impetração, a possibilidade de restituição judicial. 
Apelação da impetrante parcialmente provida para afastar a incidência do IRPJ e da CSLL sobre quaisquer índices de correção monetária e juros mora ou da taxa Selic na repetição de indébitos tributários e autorizar, quanto aos valores exigidos e recolhidos após a impetração, a restituição judicial.

A respeito da matéria, o STF, ao analisar o RE 1.063.187/SC, paradigma do Tema n. 962/RG, firmou tese no sentido da inconstitucionalidade da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito. Confira-se:

Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. IRPJ e CSLL. Incidência sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário. Inconstitucionalidade. 
1. A materialidade do imposto de renda e a da CSLL estão relacionadas com a existência de acréscimo patrimonial. Precedentes. 
2. A palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os concernentes a lucros cessantes. Os primeiros, que correspondem ao que efetivamente se perdeu, não incrementam o patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III, da Constituição Federal. Os segundos, desde que caracterizado o acréscimo patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda. 
3. Os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas (danos emergentes). A demora na restituição do indébito tributário faz com que o credor busque meios alternativos ou mesmo heterodoxos para atender a suas necessidades, os quais atraem juros, multas, outros passivos, outras despesas ou mesmo preços mais elevados. 
4. Foi fixada a seguinte tese para o Tema nº 962 de repercussão geral: “É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário”. 
5. Recurso extraordinário não provido.
(RE 1.063.187, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, Tema n. 962/RG, DJe de 16 de dezembro de 2021)

Na sequência, no julgamento dos embargos de declaração opostos em face do paradigma, esta Corte modulou o decisum, para determinar que o entendimento firmado somente produzisse efeitos a partir da publicação da ata de julgamento do mérito (em 30 de setembro de 2021), ficando ressalvadas da modulação as ações ajuizadas até a data de início do julgamento (17 de setembro de 2021). Observe-se:

(...) 2. No acórdão embargado, o Tribunal Pleno fixou a seguinte tese para o Tema nº 962: “É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário”. Presta-se o esclarecimento de que a decisão embargada se aplica apenas nas hipóteses em que há o acréscimo de juros moratórios mediante a taxa Selic em questão na repetição de indébito tributário (inclusive na realizada por meio de compensação), seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial.
3. Modulação dos efeitos da decisão embargada, estabelecendo-se que ela produza efeitos ex nunc a partir de 30/9/21 (data da publicação da ata de julgamento do mérito), ficando ressalvados: a) as ações ajuizadas até 17/9/21 (data do início do julgamento do mérito); b) os fatos geradores anteriores à 30/9/21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral.
4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.
(RE 1.063.187 ED, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 16 de maio de 2022, grifei)

Na espécie, considerando que no acórdão originário consta a informação de que o mandado de segurança que deu origem ao presente recurso extraordinário foi impetrado em momento posterior à 17/9/21 (data do julgamento de mérito do RE 1.063.187), a modulação dos efeitos, realizada no Tema n. 962/RG, a ele se aplica. Tendo o Colegiado regional decidido em conformidade com o entendimento do Supremo acerca do debate, não há espaço para a reforma pretendida.

Lado outro, acerca da incidência ou não do IRPJ e da CSLL sobre rendimentos de índices diversos ao da Selic, este Pretório Excelso entende pelo caráter infraconstitucional da controvérsia, uma vez que a ofensa à Carta da República, acaso existente, seria meramente reflexa. Nesse sentido, constate-se:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IRPJ E CSLL SOBRE VALORES CALCULADOS POR ÍNDICES DISTINTOS DA TAXA SELIC. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO 
I. Caso em exame 
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário ao fundamento de que a controvérsia sobre a incidência de IRPJ e CSLL sobre rendimentos decorrentes de índices diversos da Selic é de natureza infraconstitucional. 
2. A União alega violação ao art. 24, §§ 2º a 4º, da Constituição e ao Tema 962, afirmando que o acórdão não considerou impedimentos à extensão do entendimento do Tema a índices de juros e correção distintos da Selic. 
II. Questão em discussão 
3. A questão em discussão consiste em saber se a incidência de IRPJ e CSLL sobre rendimentos provenientes de índices de juros e correção monetária distintos da taxa Selic constitui questão de natureza constitucional. 
III. Razões de decidir 
4. A Suprema Corte possui entendimento consolidado de que a discussão sobre a incidência de IRPJ e CSLL sobre valores calculados por índices distintos da taxa Selic é matéria de natureza infraconstitucional. As razões do agravo interno não se mostram aptas a modificar os fundamentos da decisão agravada. 
IV. Dispositivo e tese 
5. Agravo interno não provido.
(RE 1.569.179 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 05/03/2026, grifei)

Por fim, no tocante a possibilidade de restituição dos valores recolhidos em momento anterior à impetração do mandado de segurança, o Supremo — no julgamento do RE 889.173, piloto do Tema n. 831/RG — assentou a possibilidade de se reconhecer o direito à restituição de valores devidos, em sede de mandado de segurança, e submetida ao regime de precatórios, apenas entre a data da impetração do mandamus e a efetiva implementação da ordem concessiva, em acórdão assim ementado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS ENTRE A DATA DA IMPETRAÇÃO E A IMPLEMENTAÇÃO DA ORDEM CONCESSIVA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
(RE 889.173 ED, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, Tema 831, DJe de 24 de outubro de 2018)

Na ocasião, foi firmada a seguinte tese de repercussão geral:

O pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal.

Em momento posterior, na análise da ADPF 250, esta Suprema Corte ratificou a necessidade de uso do regime de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda Pública, independente de o débito ser ou não proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança. Veja-se:

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS. EXCLUSÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO. LESÃO AOS PRECEITOS FUNDAMENTAIS DA ISONOMIA, DA IMPESSOALIDADE E OFENSA AO DEVIDO PROCESSO CONSTITUCIONAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO VINCULANTE À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL SOBRE A MATÉRIA. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA PROCEDENTE. 
1. Apesar de ter sido dirimida a controvérsia judicial no julgamento do Recurso Extraordinário n. 889.173 (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário virtual, DJe 14.8.2015), a decisão proferida em recurso extraordinário com repercussão geral não estanca, de forma ampla e imediata, situação de lesividade a preceito fundamental resultante de decisões judiciais: utilidade da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental.
2. Necessidade de uso de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda Pública, independente de o débito ser proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança, ressalvada a exceção prevista no § 3º do art. 100 da Constituição da República (obrigações definidas em leis como de pequeno valor). Precedentes. 
3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.
(ADPF 250 Tribunal Pleno, ministra Cármen Lúcia, DJe de 27 de setembro 2019)

Ao julgar RE 1.420.691, caso líder do Tema n. 1.262/RG, o Supremo concluiu pela inconstitucionalidade da restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, ante a incompatibilidade com o art. 100 da Constituição, em acórdão assim redigido:

Recurso extraordinário. Representativo da controvérsia. Direito constitucional e tributário. Restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial. Inadmissibilidade. Observância do regime constitucional de precatórios (CF, art. 100). Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Decisão recorrida em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário provido.
1. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em decorrência de pronunciamentos jurisdicionais devem ser realizados por meio da expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, consoante previsto no art. 100 da Constituição da República.
2. Recurso extraordinário provido.
3. Fixada a seguinte tese: Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.
(RE 1.420.691, Tribunal Pleno, ministra Rosa Weber, Tema n. 1.262/RG, DJe de 28 de agosto de 2023)

Já nos enunciados n. 269 e n. 271 da Súmula/STF restou delineado que o mandado de segurança não poderia ser utilizado como se ação de cobrança fosse, e nem para ressarcimento de quantias anteriores à impetração:

O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.
Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

Assim, de acordo com a jurisprudência assente deste Pretório Excelso, é possível o reconhecimento do direito à restituição do indébito tributário, em sede de mandado de segurança, apenas quanto aos valores devidos a partir da impetração desse remédio constitucional. Nessa linha:

Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Constitucional e tributário. Mandado de segurança. Sentença declaratória do direito à compensação de indébito tributário. Valores pretéritos, anteriores à impetração. Impossibilidade. Súmulas nºs 269 e 271 do STF. Vício sanável. Possibilidade de superação. Aplicação do art. 1.029, § 3º, do CPC. 
1. De acordo com a pacífica jurisprudência da Suprema Corte, a ordem judicial proferida em sede de mandado de segurança não alcança pagamentos referentes a parcelas anteriores a sua impetração, possuindo efeitos patrimoniais somente a partir dessa data, nos termos dos Enunciados Sumulares nºs 269 e 271 do STF. (...)
(RE 1.516.899 ED-AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 13 de dezembro de 2024)

Dessarte, o acórdão recorrido decidiu em conformidade com a ótica firmada por esta Suprema Corte, e, portanto, não merece reparos.

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.

4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).  
 
Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1.468.509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

6. Publique-se.

Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente